Tribunal: TCU
Processo: 007.295/2004-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 96/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Roney Tavares (XXX.059.748-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4.3 do Acórdão 660/2015-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.295/2004-0 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2003) 1.1. Apensos: Processo 008.284/2005-9 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA) 1.2. Responsáveis: Ayrton Jose Schultze (XXX.530.709-XX); Elias Vieira de Souza (XXX.103.517-XX); Eric de Azevedo Bastos (XXX.700.198-XX); Francisco Iran de Vasconcelos Murayama (XXX.820.723-XX); Lucio Minoru Yoshida (XXX.026.886-XX); Luiz Carlos Amaral Crasto (XXX.656.484-XX); Luiz Carlos Santos da Silveira (XXX.207.438-XX); Marco Aurelio de Azevedo Souza (XXX.994.406-XX); Mario Luis Ribeiro Santos (XXX.415.878-XX); Mario Sergio Malheiros (XXX.646.518-XX); Natanael Torres Domais Junior (XXX.690.718-XX); Ricardo Rodrigues Goncalves (XXX.057.318-XX); Roney Tavares (XXX.059.748-XX); Walter Dias Fernandes Filho (XXX.380.907-XX) 1.3. Órgão/Entidade: 3o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: Isaac Cordeiro da Fonseca Neto e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Osvir Guimarães Thomaz (37698/OAB-PE) e outros, representando Marco Aurelio de Azevedo Souza, Roney Tavares e Walter Dias Fernandes Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.